Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702304-83.2019.8.07.0004 RECORRENTES: MIRIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LÍDIA DA TRINDADE LOURENÇO CRUZ, ANA PAULA DA TRINDADE LOURENÇO, ISAQUE DA TRINDADE LOURENÇO, ISMAEL DA TRINDADE LOURENÇO, RAQUEL DA TRINDADE LOURENÇO SANTOS, RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, SAMUEL VENÂNCIO DA SILVA RECORRIDOS: NARA MARIA SEIXAS DE MENEZES, ESPÓLIO DE NICOLAU JOSÉ DE SEIXAS REPRESENTANTE LEGAL: NARA MARIA SEIXAS DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de bem imóvel por usucapião. 2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 5.1. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. 3. No caso examinado a situação jurídica decorrente da permanência dos réus na posse do bem é derivada de comodato celebrado por seus genitores, tratando-se, em verdade, de posse sem animus domini, imprópria para a configuração da usucapião. 4. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 5. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 6. Diante do exercício da posse, e o posterior esbulho praticado pelos réus, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sem explicitarem as razões pelas quais entendem que tais preceitos foram violados; c) artigos 1.240 do Código Civil e 9o da Lei 10.257/2001, porque estariam presentes todos os requisitos para a procedência do pleito de usucapião extraordinária. Em relação ao tema do item “c” supra, apontam divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de várias ementas oriundas dos Tribunais de Justiça dos Estados de ES, MG, RS, SP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1721288/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram os recorrentes a considerarem tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (RE 1361445 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 8/3/2022). Igualmente não deve transitar a indicada contrariedade aos artigos 1.240 do Código Civil e 9o da Lei 10.257/2001, porquanto a turma julgadora concluiu que “a posse do bem foi atribuída aos genitores dos réus por meio da celebração de comodato, o que também foi evidenciado no âmbito dos autos do processo no 0707500-34.2019.8.07.0004 (ação de reintegração de posse), fato que demonstra seu caráter precário e descaracteriza o animus domini exigido para o reconhecimento da pretensão aludida”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se “a demonstração dos requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt no TP n. 3.508/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 30/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015